Tribunal: TJMT
Processo: 1044702-62.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044702-62.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEUDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 142.861.221-15 (RECORRENTE), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PASSAGENS AÉREAS – AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA – EXTINÇÃO do processo sem resolução DE MÉRITO
–

RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 153372906, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, determinando que a reclamada realize a restituição dos valores pagos pelo reclamante, no montante de
R$ 1.255,77 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos),
corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data da solicitação de cancelamento, e acrescido de juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Ilegitimidade passiva;

2)

A ausência de ato ilícito;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor, no início do ano de 2021, adquiriu 03 (três) passagens aéreas de ida e volta, com destino ao Rio de Janeiro-RJ, para o dia
08/04/2021
.

Assevera que as referidas passagens eram destinadas ao autor, sua esposa e irmã, sendo que próximo da data de embarque, em razão do aumento dos casos de transmissão da COVID-19, o reclamante solicitou o cancelamento da viagem.

No entanto, ao tentar usar os respectivos créditos, o autor encontrou diversos empecilhos impostos pela reclamada, ao argumento de que somente poderiam ser utilizados pelos passageiros originários, sendo que a irmã do reclamante não possui mais interesse na referida passagem, visto ter desistido da viagem.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pleito inicial, determinando que a reclamada realize a restituição dos valores pagos pelo reclamante, no montante de
R$ 1.255,77 (um mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos),
corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data da solicitação de cancelamento, e acrescido de juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

No caso, a recorrente é parte ilegítima para figurar no polo passivo,
pois atuou como intermediadora de venda de passagens, não sendo o caso dos autos de aquisição de pacote de viagem
.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2. No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida
.

2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (Destaquei)

O artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

Assim, vê-se que a reclamada
Decolar.com Ltda

é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, devendo, assim, a sentença ser reformada nesse sentido.

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da demandada
DECOLAR.COM LTDA
, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023